Tribunal: STF
Processo: ARE 1272544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 1.588/1.589):
    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito e associação para esse fim – Recursos das defesas – Apreensão de dez tabletes de cocaína (pesando cerca de 10 quilogramas), armas, quantias de dinheiro (em moedas diversas), kits de aferição de pureza de entorpecentes e balança de precisão – Preliminares – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Requisitos do art. 41, do CPP, preenchidos – Nulidades do processo – Busca efetuada em veículo – Crimes permanentes – Diligência concretizada por policiais militares e federais e prisão em flagrante revestidas de legalidade – Ilegalidade de prova obtida por meio de gravação de vídeo – Circunstância que não constituiu o único elemento de convicção usado para embasar a sentença condenatória – Nulidade da decisum, por não ter enfrentado todas as teses defensivas – Inocorrência - Decisão motivada e estribada nos elementos de prova constantes dos autos, nos termos do art. 93, IX, da CF – Dosimetria – Matéria que diz respeito ao meritum causae – Prejudiciais rejeitadas - Mérito – Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta – Pedido subsidiário do acusado JEFFERSON de desclassificação da imputação para a rubrica do art. 28, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Materialidade, autoria e destinação mercantil do material ilícito apreendido na ocasião, demonstradas – Prática do delito previsto no art. 35, caput , da Lei nº 11.343/06 – Existência de associação comercial entre os réus JEFFERSON e GISELLE e conluio prévio, visando a prática do comércio espúrio, reiterada ou não – Utilização de imóvel da acusada SEVERINA, com sua ciência e consentimento, para o cometimento do tráfico ilícito (venda do entorpecente a EMMANUEL, que o transportaria para outro país – Bolívia) – Crimes comprovados e caracterizados – Condenação mantida – Dosimetria – Penas e regime prisional (fechado), individualizados, motivados e adequados à hipótese e à peculiar situação dos réus – Afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, II, Lei nº 11.343/06, com relação à acusada GISELLE – Impossibilidade - Delito cometido prevalecendo-se de função pública (escrivã de polícia) – Inaplicabilidade do art. 44, do CP, diante do quantum e das circunstâncias do caso concreto (réus envolvidos com atividade criminosa e que não eram principiantes) – Reconhecimento do direito de aguardar o julgamento do reclamo em liberdade, prejudicado – Erro material relativo ao quantum das penas pecuniárias impostas a GISELLE e JEFFERSON, retificado – Perda do cargo de GISELLE (escrivã de polícia), determinada ex officio, ex vi do disposto no artigo 92, I, b, do CP – Apelos defensivos, não providos.”
    Os Embargos de Declaração opostos por Giselle e Jefferson foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.665/1.673), ao passo que os aclaratórios opostos por Emmanuel não foram conhecidos (e-STJ, fls. 1.706/1.708). Opostos novos Embargos de Declaração pelos recorrentes Giselle e Jefferson, estes sequer foram conhecidos pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.726/1.732).
    Nos apelos extremos, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, (a) os recorrentes Jefferson e Giselle sustentam que o acórdão violou o art. 93, inciso IX, da CF/88 e pedem, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.806/1.839 e fls. 1.841/1.877); e (b) o recorrente Emmanuel sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LV, da CF/88 e pede, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.882/1.883 e 2.014/2.033).
    Os apelos extremos não foram conhecidos pelo Tribunal de origem ao fundamento de serem extemporâneos, uma vez que os aclaratórios não conhecidos em virtude de intempestividade não teriam o condão de interromper o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 2.102/2.107).
    No Agravos, as partes recorrentes defendem que o Tribunal de origem usurpou da competência atribuída ao STF pra analisar os Recursos Extraordinários e sustentam a tempestividade dos apelos (Jefferson – e-STJ, fls. 2.120/2.127; Giselle – e-STJ, fls. 2.138/2.145; e Emmanuel – e-STJ, fls. 2.156/2.162).
    É o relatório. DECIDO.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil 3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)
    Verifica-se que os Recursos Extraordinários, como bem pontuado pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são intempestivos, o que enseja suas não admissões.
    Destaco, de início, que uma vez constatado o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pelos ora recorrentes junto ao Tribunal de origem, por serem intempestivos e manifestamente incabíveis, eles não produzem o efeito de interromper o prazo para a interposição de eventuais outros recursos. Nesse sentido: ARE 989.296 AgR-ED-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2018); AI 760.304 AgR-ED-segundos-ED-segundos (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/6/2015); ARE 1.084.634 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018); e RE 1.031.181 ED-AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018), este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.” (grifo nosso)
    No caso dos autos, vislumbra-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 4/9/2017, publicado em 5/9/2017 (e-STJ, fl. 1.612). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal, o termo final para apresentação dos recursos ocorreu em 20/9/2017. 
    Os Recursos de Jefferson e de Giselle, contudo, foram interpostos intempestivamente em 22/2/2018 (e-STJ, fls. 1.806 e 1.841), já que os segundos aclaratórios, opostos em 29/11/2017 (e-STJ, fls. 1.717/1.721), não foram conhecidos (acórdão publicado em 7/2/2018 - e-STJ, fls. 1.727/1.733) por serem manifestamente incabíveis (carência de legitimidade e de interesse de agir, bem como pelo nítido caráter protelatório). Os primeiros aclaratórios, opostos em 11/9/2017 (e-STJ, fls. 1.636/1.643 e fls. 1.654/1.661), apesar de intempestivos, foram conhecidos e rejeitados (acórdão publicado em 24/10/2017 – e-STJ, fl. 1.674).
    O Recurso de Emmanuel, por sua vez, foi interposto intempestivamente em 20/3/2018 (e-STJ, fl. 1.882), já que seus aclaratórios, opostos em 24/10/2017 (e-STJ, fls. 1.650/1.653), não foram conhecidos por serem extemporâneos (e-STJ, fls. 1.707/1.708).
    De todo modo, ainda que os apelos não fossem claramente intempestivos, as razões das partes recorrentes não merecem ser acolhidas. 
    Quanto aos recursos interpostos por Gisele e Jefferson, nos quais se defendem unicamente a existência de ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    No que diz respeito ao recurso interposto por Emmanuel, o qual se fundamenta apenas na suposta afronta ao art. 5º, LV, da CF/88, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além do mais, ainda que superados esses graves óbices, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos ora recorrentes, manteve suas condenações pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável é, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente